Tribunal: TJMT
Processo: 1002269-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002269-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ALINE RIBEIRO DA SILVA.
AGRAVADO(S):
MAIKON SMAILLER DE OLIVEIRA THEODORO.
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, por ora, não é possível verificar o desacerto da decisão agravada, já que os argumentos expendidos pela parte agravante, bem como a documentação que acompanha o presente recurso de agravo de instrumento (ID 5539627; ID 5539629; ID 5539631; e ID 5539630), não possuem o condão de lhe garantir, ao menos neste momento processual, a majoração do valor a ser pago a título de alimentos gravídicos provisórios.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular, pois em tais casos (que envolve alimentos), recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora